Tribunal: TJDFT
Processo: 0727668-89.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727668-89.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: AUGUSTUS RUBENS OLIVEIRA NAZARENO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de repactuação de dívidas, ajuizada por AUGUSTUS RUBENS OLIVEIRA NAZARENO, julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando em parte a tutela provisória, para condenar o banco réu à obrigação de observar a limitação de desconto mensal de 35% sobre a remuneração bruta do autor, subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias, devendo sobrestar ou reduzir os descontos, caso ultrapassem o limite estabelecido. Condenou o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil (ID 34975393). Contra o mencionado provimento jurisdicional, foram opostos embargos de declaração (ID 34975397), os quais foram rejeitados (ID 34975401). Em suas razões recursais (ID 33200319), o apelante sustenta que o apelado teve inteiro conhecimento dos contratos de mútuo celebrados, autorizando os débitos em conta corrente onde recebe o seu salário. Sustenta que os contratos são lícitos e regulares, sendo os lançamentos para o seu adimplemento efetuados de forma legal, de modo que não é razoável que o apelante suporte o prejuízo de não receber o pagamento dos débitos que lhe são devidos. Destaca, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça recentemente firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, pela licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no artigo 1o, §1o, da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. Preparo recolhido (ID 34975407). Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 34975413). Relatados, decido. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. A princípio, cumpre destacar que, não obstante a ação de origem inicialmente visasse a repactuação das dívidas do autor/apelado, nos termos dos artigos 104-A, 104-B e 104-C, todos do Código de Defesa do Consumidor (alterações trazidas pela Lei no 14.181/2021), houve, por meio da decisão saneadora, delimitação da demanda, nos termos a seguir (ID 34975392 - págs. 1/2): Da leitura dos autos, extrai-se que os pontos controvertidos giram em torno da abusividade dos descontos efetuados em valor acima do percentual de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimento líquidos percebidos pela parte autora, bem como o direito à repactuação da dívida nos termos do art. 104-A, §4o o CDC. De pronto, merece atenção o fato de que a parte autora não seguiu as determinações atinentes à repactuação de dívidas, apresentando proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos. Assim, o feito deverá avaliar apenas o direito à limitação dos descontos dentro do percentual de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimento líquidos percebidos pela parte autora. (g.n) Portanto, delimitou-se a demanda apenas à análise da possibilidade de limitar os descontos efetuados pelo banco apelante no contracheque e conta corrente do autor/apelado, não tendo sido interposto recurso contra a mencionada decisão. Ademais, na sentença recorrida, o Juízo reconheceu que parte da liminar deferida teria perdido a razão, uma vez que o autor não teria apresentado plano de pagamento (de repactuação), devendo prevalecer apenas no que determinou o réu/apelante se abstivesse de promover descontos de parcelas de mútuos que ultrapassem 35% da remuneração bruta do apelado. Desse modo, não havendo recurso de nenhuma das partes a respeito da delimitação da controvérsia, passa-se à análise somente da possibilidade de descontos de empréstimos comuns em conta corrente, sem a limitação do percentual aplicado aos empréstimos consignados em folha. Ressalte-se que incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso V, alínea b, do Código de Processo Civil, dar provimento ao recurso se a decisão for contrária a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Nesse cenário, insurge-se o apelante contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o réu à obrigação de observar a limitação de desconto mensal de 35% sobre a remuneração bruta do apelado, subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias, devendo sobrestar ou reduzir, caso ultrapassem o limite estabelecido, com os seguintes fundamentos (ID 34975393 - págs. 3 e 5): Tanto a lei federal 10.820/2003, quanto a lei complementar distrital 840/2011, permitem o desconto direto no contracheque do servidor/pensionista até o patamar de 30% (sendo possível a margem extra de 5% para desconto em cartão de crédito), a título exclusivo de empréstimo consignado em folha de pagamento. Entretanto, os Tribunais brasileiros, dentre eles o STJ e o TJDFT, estendem este entendimento de limitação do desconto não apenas aos descontos decorrentes de empréstimos consignados, mas a toda natureza de descontos quando aplicados em detrimento do salário mensal do consumidor, em resguardo, principalmente, ao princípio da dignidade da pessoa humana e seu subprincípio do mínimo existencial. (...) Pois bem. Considerando o rendimento líquido da parte autora, em torno de R$5.720,25, e ainda conforme o regramento legal brasileiro e a jurisprudência, o máximo que poderia ser descontado do salário mensal do requerente é 35% do citado valor, qual seja, R$2.002,08, no que se percebe que os descontos realizados, conforme documentos juntados, muitas das vezes superam o permissivo legal. Dessa forma, mesmo reconhecendo válidas as contratações e autorizações expressas do contratante, tenho como imperiosa a limitação dos descontos no salário do autor ao patamar de 35% de seu rendimento mensal líquido. Assim, possível parcela de empréstimo/valores que ainda restem a ser cobrados pela ré devem ficar sobrestados ou devem ser reduzidos caso ultrapassem (em análise conjunta com os demais descontos que já incidem sobre o salário do autor) o limite de 35% da renda mensal líquida do requerente, utilizando-se a ré dos documentos colacionados pelo autor a este PJE (p. e. os de id 106191626 e 106191632), bem como de contato direto com o próprio requerente, visto tratar-se de seu cliente, para que passe a aplicar apenas o limite legal de desconto mensal permitido. Contudo, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1863973/SP (tema1.085), firmou entendimento claro no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, desde que autorizados pelo mutuário, in verbis: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § do 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Oportunamente, veja-se a ementa do precedente vinculante: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003, QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização dada para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família.3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito.3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, acerca do qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento". 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial provido. (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) (g.n.) A propósito, cumpre destacar o seguinte excerto do voto condutor do julgado em referência: Como adiantado, o entendimento que ora se adota encontra ressonância na uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do STJ, devida e oportunamente ratificado por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP (no qual ensejou, inclusive o cancelamento da Súmula n. 603/STJ), segundo o qual é absolutamente lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, não se aplicando, por analogia, a limitação contida na Lei n. 10.820/2003. O voto ainda relaciona a questão dos descontos em conta corrente com a situação de superendividamento e as alterações trazidas pela Lei no 14.181/2021, conforme trechos a seguir destacados: (...) mostra-se de suma relevância registrar, ainda, que a pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo à combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações – afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual –, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, tampouco sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida – sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente – redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. Ressai claro que a prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio – na seara adequada, portanto – a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Por meio da Lei n. 14.181/2021, inseriu-se na Política Nacional de Relação de Consumo, no que importa à controvérsia, o fomento de ações à educação financeira do consumidor, bem como a instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor natural. Além da inclusão de inúmeras práticas abusivas, relacionadas à oferta de crédito e ao correlato dever de informação por parte do fornecedor, cujo descumprimento poderão ensejar uma série de sanções (como a redução de juros e encargos da dívida, dilação de prazo de pagamento, mediante decisão judicial, sem prejuízo de outras), estabeleceu-se, no que tocante à preservação do mínimo existencial do consumidor/mutuário, o tratamento concreto do superendividamento, com a repactuação de dívidas (que englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada), por intermédio de conciliação entre o superendividado e seus credores, ou caso infrutífera, com o procedimento de revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (de modo a assegurar, no mínimo, o valor principal da dívida, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, com o pagamento da primeira parcela em no máximo 180 dias e a quitação em até 5 anos – ut art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, com redação dada pela Lei n. 14.181/2021). Não houve por parte da Lei n. 14.181/2021, como se poderia supor – já que todo consonante com o ordenamento jurídico – nenhuma alusão ao desconto em conta-corrente, em empréstimos bancários comuns. No caso concreto, verifica-se que, conforme o contracheque juntado aos autos pelo próprio autor (ID 34975366), referente a agosto de 2021, sua remuneração bruta é de R$7.440,02, possuindo descontos obrigatórios no valor total de R$1.719,77 (R$749,08 de imposto de renda e R$970,69 de desconto previdenciário), resultando em remuneração líquida de R$5.720,25. Ademais, possui descontos voluntários (associação e sindicato), no valor total de R$74,50, mas que não devem ser considerados no cálculo do limite legal para desconto decorrente de empréstimo bancário. Considerando-se, portanto, a renda bruta, após os descontos compulsórios, tem-se um valor de R$5.720,25, cujo percentual de 30% corresponde a R$1.716,07, e 35%, a R$2.002,08. Desse modo, o único empréstimo consignado que o autor/apelado possui (Contrato no 18076263 - ID 34975363) apresenta parcela mensal de R$1.651,75, sendo inferior ao limite legal indicado. Assim, constata-se que a sentença recorrida, ao julgar procedente o pedido para que o banco réu se abstenha de efetuar quaisquer descontos de parcelas de empréstimos e demais produtos bancários, até o limite de 35% dos rendimentos brutos do autor, encontra-se em desconformidade com a tese firmada no julgamento do REsp no 1.863.973/SP (Tema 1.085), sob a sistemática dos recursos repetitivos, porquanto desconsiderou que o limite que tange aos empréstimos consignados não é aplicado aos empréstimos descontados em conta corrente. Além disso, no caso em espécie, percebe-se que o banco não desconta mais de 30% da remuneração bruta do autor, após os descontos compulsórios, não sendo constatada ilegalidade na conduta do banco. Assim, não havendo sustentação de ocorrência de máculas nos negócios jurídicos livremente pactuados, tendo o recorrido recebido as quantias na forma contratada, com encargos na forma ajustada, os quais pretende unilateralmente modificar, merece prevalecer o que fora pactuado livre e voluntariamente, entre as partes, devendo o recurso ser provido, de forma monocrática, para que sejam os pedidos iniciais julgados improcedentes. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso V, alínea b, do Código de Processo Civil, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Ante a alteração do julgado, promovo a redistribuição do ônus da sucumbência, condenando o autor/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados estes em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, suspensa sua exigibilidade, ante a concessão da gratuidade de justiça ao autor (ID 34975367). Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 19 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator